Tribunal: TJDFT
Processo: 0732238-88.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. TRATAMENTO MÉDICO DOMICILIAR. FISIOTERAPIA. PACIENTE IDOSA E COM FRATURAS. RECOMENDAÇÃO MÉDICA. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. ILEGALIDADE.
1. De acordo com o artigo 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
2. O tipo de tratamento mais indicado ao paciente quem determina é o médico que acompanha o enfermo e não a seguradora do plano de saúde, uma vez que, ao recomendar os cuidados do tratamento domiciliar o médico tem consciência do estado clínico do paciente.
3. A respeito da cobertura do tratamento de saúde domiciliar pelo plano de saúde, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça considera que "é abusiva a cláusula contratual que veda a internação domiciliar (home care) como alternativa à internação hospitalar" (AgInt no AREsp 1.725.002/PE, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 19/04/2021, DJe de 23/04/2021).
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.